Tribunal: TJPA
Processo: 0005707-31.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005707-31.2018.8.14.0008

APELANTE: AZ - ARMATUREN UND SERVICE NORT INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005707-31.2018.814.0008

APELANTE:
AZ – ARMATUREN UND SERVICE NORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA SOB A PRÁTICA DO
DOCUMENT DUMP
– CIRCUNSTÂNCIA PROCESSUAL QUE DEMANDA ANÁLISE DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NECESSÁRIA EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR - DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença de primeira instância trouxe para o ordenamento jurídico pátrio um problema conhecido no contexto do instituto estrangeiro, mais precisamente em países de
common law
– sistema jurídico no qual as decisões são fontes imediatas do Direito.

2.

Nos sistemas jurídicos firmados sob o
common law
, a prática do
document dump
configura um ilícito de natureza processual, no qual a parte realiza a juntada de um grande volume de documentos e não demonstra a sua pertinência temática e probatória com os pontos que estão controvertidos no processo, de forma que exige que a parte contrária e a própria autoridade judiciária tenham que analisar todos os documentos a fim de realizar a sua conexão com algum ponto.

3.

Como é cediço, o Brasil é adepto do sistema
civil law,
tendo, como base a aplicação das normas prescritas em lei. Nessa senda, importa ponderar que na legislação brasileira inexiste previsão específica acerca da prática do
document dump.

4.

Este juízo
ad quem
deve observar que a análise de primeira instância ao negar o pedido contido na exordial fundou-se na compreensão de que o caderno processual virtual não dispôs de documentação com força hábil a comprovar a pretensão da parte autora, circunstância pela qual vislumbra-se que o revolvimento do mérito propriamente dito, conforme requerimento das partes em sede recursal, está vedado por não ter sido apreciado na instância originária.

5.

Em que pese o feito tenha ultrapassado a fase instrutória e recebido o devido saneamento pelo juízo, nota-se que, chegou à fase sentencial sem qualquer condição valorativa, fato que não deixou de ser observado na sentença.

6.

Nesse particular, tratando-se de questão afeta à observância de regramentos procedimentais, forçosa a análise de todo o caso, à luz da ordem pública, eis que verificado ponto aferível de ofício por esta instância de segundo grau.

7.

À vista desse cenário, se a petição inicial, desde logo, apresentava irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, caberia ao juízo, primeiramente,
intimar o autor a emendar ou complementar o ato de propositura da demanda, no prazo de 15 dias. Inteligência do art. 321 do CPC/15.

8.

No presente caso, a sentença ao ser taxativa em assentar a inutilidade das provas carreadas aos autos, não deixa de representar ato impeditivo da emenda necessária à regularidade da documentação comprobatória, bem como das alegações genéricas visualizada ao final do trâmite processual, reportando-se aos argumentos expostos na peça vestibular.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer, por dever de ofício, a nulidade
da sentença e dos atos posteriores ao ajuizamento da petição inicial, a fim de oportunizar ao demandante, no prazo de 15 (quinze) dias, a especificação dos fatos em que se fundam a ação, a individualização das provas coligidas, bem como demonstre, com precisão, o nexo entre os fatos alegados com o material probatório.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, de ofício, reconhecer a nulidade da sentença, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005707-31.2018.814.0008

APELANTE:
AZ – ARMATUREN UND SERVICE NORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
AZ – ARMATUREN UND SERVICE NORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA,
inconformada com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena
que,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em
face do
BANCO DO BRASIL, “rejeitou” os pedidos formulados na ação.

Em sede de alegações exordiais a apelante afirmou que foi vítima de desfalque financeiro

no importe de 506.944,82 (quinhentos e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) facilitado por um funcionário que teria endossado e depositado em contas particulares cheques entregues pela empresa com a finalidade de quitar tributos federais, contexto em que requereu indenização por danos morais e materiais em face da instituição financeira, alegando falta de verificação no momento da apresentação dos cheques pelo funcionário, Sr. José da Luz.

Após regular tramitação processual, foi proferida sentença pela qual o M.M. Juízo primevo rejeitou os pleitos exordiais tendo por base, em síntese, a seguinte fundamentação:

“(...) uma leitura atenta dos autos, percebe-se, na verdade, que tanto a petição inicial quanto as demais manifestações da autora limitaram-se a apresentar alegações genéricas e despejar nos autos tão somente um calhamaço de documentos desorganizados, com informações confusas inaptas, em verdadeira prática de
document dump
. (...)”

Inconformada, a empresa autora,
AZ – ARMATUREN UND SERVICE NORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA,
interpôs Recurso de Apelação (ID. nº 11035410).

Na peça apelatória, a recorrente defende a coerência e harmonia dos documentos anexados com a petição inicial, promovendo a respectiva individualização no bojo do recurso.

Realça entendimentos doutrinários e jurisprudenciais no sentido de demonstrar a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil.

Aduz que restou comprovado que todos os DARF’S receberam a autenticação mecânica por parte do Banco, o que por si só comprova o regular adimplemento dos mesmos, razão pela qual não poderia o Banco do Brasil redirecionar, na totalidade ou em parte, os valores utilizados naquelas mesmas autenticações para contas correntes de terceiros, ainda mais sem qualquer autorização da apelante.

Esclarece que os cheques não possuíam endosso e que a parte apelada, após deferida a inversão do ônus da prova, não demonstrou a regularidade do endosso.

Requer ao final, o total provimento da apelação para reformar a sentença recorrida julgando totalmente procedente a ação de indenização tal como definido na inicial e que seja ordenada a apuração dos valores em liquidação de sentença.

Em sede de contrarrazões (ID nº 11035418) a parte apelada afirma que o recorrente tenta de forma tardia especificar os documentos juntados com por ele com a inicial.

Pontua que se o título de crédito foi emitido para pagamento de tributos deveria possuir apenas o valor total a ser pago e não deixar sobra como ocorreu no presente caso.

Assevera que os documentos especificados e juntados aos autos pelo apelante não devem ser considerados como meio de prova, pois o apelante tenta imputar ao apelado a responsabilização de supostos danos ocasionados por terceiros estranhos à lide.

Afirma que dada à ausência de culpa e nexo de causalidade denotam-se indevidos o dano moral, material e lucros cessantes.

Por fim, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

À mingua de questões preliminares passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Na hipótese dos autos, ao resolver o mérito da lide, a sentença de primeira instância trouxe para o ordenamento jurídico pátrio um problema conhecido no contexto do instituto estrangeiro, mais precisamente em países de
common law
– sistema jurídico no qual as decisões são fontes imediatas do Direito.

Relembrando a linha de fundamentação utilizada na sentença, importante se faz trazer à baila o seguinte trecho,
in verbis
:

“(...) No mérito, os pedidos formulados pela parte autora são totalmente improcedentes, uma vez que a empresa autora não provou a prática do alegado ato ilícito imputado ao banco réu, ônus que lhe competia por força do artigo 373, I do CPC.

Após uma leitura atenta dos autos, percebe-se, na verdade, que tanto a petição inicial quanto as demais manifestações da autora limitaram-se a apresentar alegações genéricas e despejar nos autos tão somente um calhamaço de documentos desorganizados, com informações confusas e inaptas, em verdadeira prática de
document dump.
(...)” –

Sic
sentença - ID nº 11035409.

Acerca do fenômeno
document dump

Flávio Luiz Yarshell
[1]
, esclarece que:

“(...) trata-se despejo de um volume muito expressivo de documentos (impressos ou eletrônicos) por uma das partes, sem que haja a adequada exposição e justificativa da relação existente entre o conteúdo de tais elementos, de um lado, e os fatos que por meio deles a parte pretende provar, de outro lado. (...)”.

Por sua vez, Paula Sarno Braga
[2]
, pontua que:

“(...) é um ilícito processual, constatado em países de
common law
, consistente na juntada de um grande número de documentos (enxurrada de documentos) sem a demonstração pontual de que cada documento está vinculado à comprovação de ao menos um fato controvertido no processo (...)”.

Como bem pode se perceber, nos sistemas jurídicos firmados sob o
common law
, a prática do
document dump
configura um ilícito de natureza processual, no qual a parte realiza a juntada de um grande volume de documentos e não demonstra a sua pertinência temática e probatória com os pontos que estão controvertidos no processo, de forma que exige que a parte contrária e a própria autoridade judiciária tenham que analisar todos os documentos a fim de realizar a sua conexão com algum ponto.

Como é cediço, o Brasil é adepto do sistema
civil law,
tendo, como base a aplicação das normas prescritas em lei.

Nessa senda, importa ponderar que na legislação brasileira inexiste previsão específica acerca da prática do
document dump
, contudo, não se pode olvidar que o Processo Civil Brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, nos termos do art. 371 do CPC/15:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A exegese do dispositivo legal transcrito, não deixa dúvida de que a eventual prática do
document dump
no sistema Brasileiro perpassa pela avaliação das características do fato probando, a partir dos critérios da pertinência, relevância, admissibilidade e utilidade da prova.

Nesse viés, imperioso se faz sopesar que
o mérito de uma causa está estritamente ligado aos fatos e quando estes não forem suficientemente esclarecidos não poderá haver julgamento, exatamente porque é a ordem natural do ordenamento, ora, se não há o fato não se pode dizer o direito.

Segundo Gelson Amaro de Souza
[3]
:

“(...) não havendo prova a ser analisada não se pode conhecer os fatos e, consequentemente não se pode julgar o mérito, pois, não se saberá se a parte merece ou não o que se pede. (...)”

Diante desse conhecimento, há que se ressaltar que o debate firmado pelas partes no presente recurso embora esteja voltado ao reconhecimento do direito material, sendo claro o pedido do recorrente no sentido de reforma da sentença com a finalidade de julgar-se totalmente procedente a ação como definido na inicial, este juízo
ad quem
deve observar que a análise de primeira instância ao negar o pedido contido na exordial fundou-se na compreensão de que o caderno processual virtual não dispôs de documentação com força hábil a comprovar a pretensão da parte autora, circunstância pela qual vislumbra-se que o revolvimento do mérito propriamente dito, está vedado por não ter sido apreciado na instância originária.

Válido destacar, nessa senda, que se o autor foi considerado como adstrito a juntar documentos, sem demonstrar de que maneira os documentos detinham relevância para a sua pretensão contra o réu, por certo, o feito tramitou perante o Poder Judiciário sem qualquer conteúdo cognoscível.

Nesse particular, tratando-se de questão afeta à observância de regramentos procedimentais, forçosa a análise de todo o caso, à luz da ordem pública, eis que verificado ponto aferível de ofício por esta instância de segundo grau.

De acordo com Cabral
[4]
:

“(...)
No processo civil, o estado de coisas denominado de
ordem pública
se expressa pelo controle da regularidade e desenvolvimento de atos e procedimentos, chamando a atenção dos envolvidos na relação processual para a presença de defeitos tidos como graves, intransponíveis, bem como para a necessidade de afastá-los, para se garantir a legalidade. Em outros termos, é com o resguardo da integridade e da adequação dos atos processuais e dos procedimentos que se assegurará o estado de
ordem pública processual
.

Dessa feita, nesta oportunidade, chama-se a atenção para o fato de que, via de regra, o momento para o autor produzir a prova documental de suas alegações é o da inicial, oportunidade em que o demandante deverá não apenas especificar os fatos que constituem a base da demanda, mas também demonstrar o nexo que esses fatos têm como o material probatório que dá suporte às alegações.

Como bem pode se perceber, em que pese o feito tenha ultrapassado a fase instrutória e recebido o devido saneamento pelo juízo, nota-se que, chegou à fase sentencial sem qualquer condição valorativa, fato que não deixou de ser observado na sentença, conforme pode se verificar no trecho abaixo colacionado:

“(...)

Após uma leitura atenta dos autos, percebe-se, na verdade, que tanto a petição inicial quanto as demais manifestações da autora limitaram-se a apresentar alegações genéricas e despejar nos autos tão somente um calhamaço de documentos desorganizados, com informações confusas e inaptas, em verdadeira prática de
document dump.
(...)” –

Sic
sentença - ID nº 11035409.

À vista desse cenário, se a petição inicial, desde logo, apresentava irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, caberia ao juízo, primeiramente,
intimar o autor a emendar ou complementar o ato de propositura da demanda, no prazo de 15 dias, indicando com precisão o que deveria ser corrigido ou complementado, ou seja, determinando que o demandante não apenas especificasse os fatos que constituem a base da demanda, mas também demonstrasse o nexo que esses fatos detinham com o material probatório coligido ao suporte de suas alegações, com a finalidade de indicar tão somente as provas úteis e necessárias.

Nessa esteira, convém consultar os termos do art. 321 do CPC/15, senão veja-se:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos
arts. 319 e 320
ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Acaso a parte não providenciasse a emenda nos termos delineados, a petição inicial haveria que ser indeferida, desde logo.

Ademais, naquela mesma fase postulatória, indeferida a inicial poder-se-ia ainda, ser reconhecido o exercício abusivo do direito de petição.

Releva, no caso, sobretudo, ponderar que a emenda à inicial condiz à direito público subjetivo do autor.

No entender de Scarpinella:

“(...)
A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor. Constitui cerceamento desse direito, portanto, de defesa (CF 5.º XXXV e LV), o indeferimento liminar da petição inicial, sem dar-se oportunidade ao autor para emendá-la, em sendo a emenda possível. Em sentido mais ou menos conforme, entendendo que a norma “impõe” ao juiz a atitude de permitir ao autor a emenda da petição inicial (Marcato-Scarpinella. CPC Interpretado, coment. 15 CPC/1973 282, p. 863.) (...)"

No presente caso, em que pese não tenha ocorrido o indeferimento liminar da petição inicial (despacho inaugural inserto no ID nº 11035396 – Pg. 10), a sentença ao ser taxativa em assentar a inutilidade das provas carreadas aos autos, não deixa de representar ato impeditivo da emenda necessária à regularidade da documentação comprobatória, bem como das alegações genéricas visualizada ao final do trâmite processual, reportando-se aos argumentos expostos na peça vestibular.

Em linhas jurisprudenciais, tem-se o seguinte direcionamento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1638220 RS 2019/0371024-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020). (Negritou-se)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA E PETIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO REALIZADAS NO MESMO DIA. CONFUSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
O Código de Processo Civil prevê que apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial, constituindo verdadeiro direito subjetivo do autor, nos termos do art. 321
.

2. É dever o Magistrado atuar atento ao princípio da cooperação, que consiste no dever de colaboração entre as partes para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto.

3. Não sendo oferecida real oportunidade de emenda da petição inicial à embargante, eis que, no caso concreto, no mesmo dia e com pouco minutos de diferença a Magistrada a quo proferiu decisão de emenda e a apelante apresentou petição para regularização processual, a qual foi recebida como emenda, quando a apelante ainda não tinha tomado ciência da decisão, que somente foi publicada 06 dias após, deve ser reaberto o prazo para emenda à inicial.

4. Não estando o processo em condições de imediato julgamento e não havendo omissão de um dos pedidos no exame da inicial pelo Juízo a quo, posto que houve o indeferimento da inicial, não há que se falar em teoria da causa madura e julgamento antecipado do mérito, devendo o processo retornar à origem para seu regular processamento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.

Acórdão Nº 1045783; Órgão 7ª Turma Cível Processo TJDF

APELAÇÃO 0000800-33.2017.8.07.0011; APELANTE(S) MARIA CONCEICAO ROCHA PINHEIRO APELADO(S) BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Relatora: Desembargadora GISLENE PINHEIRO

Nesse contexto, não se pode olvidar quanto à possibilidade de emenda da inicial após a fase postulatória, eis que não serão alterados o pedido e a causa de pedir.

Ademais, impende observar que acaso a providência à regularidade processual fosse adotada em tempo seriam observados, ainda, os princípios da razoável duração do processo e celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII da CF e art. 139, II do CPC) e o dever da parte não praticar atos desnecessários à defesa do direito (art. 77, II do CPC/15).

Com essas ponderações, por dever de ofício, deve ser reconhecida a nulidade da sentença e dos atos posteriores ao ajuizamento da petição inicial, oportunizando ao demandante, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar os fatos em que se fundam a ação, individualizar as provas coligidas, bem como para demonstrar, com precisão, o nexo que entre os fatos alegados com o material probatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo, de ofício, a nulidade
da sentença e dos atos posteriores ao ajuizamento da petição inicial, a fim de oportunizar ao demandante, no prazo de 15 (quinze) dias, a especificação dos fatos em que se fundam a ação, a individualização das provas coligidas, bem como demonstre, com precisão, o nexo entre os fatos alegados com o correspondente material probatório.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]
YARSHELL, Flávio Luiz. Breves reflexões sobre o assim denominado document dump. In: ALVIM, Arruda et. al. (Coord.). Estudos em homenagem à professora Thereza Alvim: controvérsias do direito processual civil: 5 anos do CPC/2015. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 281-294, p. 282-285.

[2]
BRAGA, Paula Sarno. Processo Civil: tutela de conhecimento – procedimento comum. 3. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020, p. 223.

[3]
SOUZA, Gelson Amaro de. Coisa julgada: teoria geral e temas específicos. Curitiba: CRV, 2017.

[4]

CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Ordem pública processual. Brasília: Gazeta Jurídica, 2015.

Belém, 22/08/2023